Tribunal: TJDFT
Processo: 0715600-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0715600-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES, ALDENIO LAECIO DA COSTA CARDOSO PACIENTE: ALEXANDRO FERREIRA CAMPOS AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES e ALDENIO LAÉCIO DA COSTA CARDOSO em favor de ALEXANDRO FERREIRA CAMPOS, apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA, consistente em indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva. Relatam que o paciente foi preso preventivamente em 5/4/2022, alvo de uma investigação instaurada com o escopo de apurar a suposta prática dos crimes de tentativa de feminicídio contra a vítima LÚCIA CRISTINA e por supostamente ofender a integridade física de seu filho A.M.C., em decorrência de fatos ocorridos em 22/3/2022. Aduzem que, ao ofertarem resposta à acusação, requereram a revogação da prisão preventiva do paciente, por entenderem que não há motivos fortes que demonstrem o risco à ordem pública e à aplicação da lei penal. Alegam que o indeferimento do pedido pautou-se em decisão genérica e não fundamentada, baseada apenas na gravidade dos fatos e nos registros criminais do paciente, sem apontar nenhum requisito que a autorize a manutenção da prisão preventiva. Sustentam que a gravidade do crime não basta para a segregação cautelar do acusado, pois, do contrário, seria medida obrigatória para inúmeras infrações penais como, por exemplo, os crimes classificados como hediondos. Invocam o art. 315 do CPP, argumentando que a decisão deve ser sempre motivada e conter fundamentação de qualidade e adequada ao caráter cautelar, em especial a probabilidade e a atualidade do periculum libertatis. Colacionam jurisprudência em favor da tese. Tecem considerações sobre os fundamentos utilizados pela autoridade coatora, frisando que não há risco à garantia da ordem pública, pois só a gravidade do crime não deve ser levada em consideração, salientando que não houve lesões graves aparentes na vítima, ao passo em que a lesão sofrida pelo menor é fruto de uma enorme infelicidade, quando esse tentava apartar a briga entre os pais. Registram que o paciente é pai de família, com filho pequeno fruto de novo relacionamento, possui trabalho lícito como motorista de ambulância/socorrista, não é reincidente específico e não possui nenhum impedidor idôneo que demonstre que sua liberdade representa risco à garantia da ordem pública. Frisam que as passagens anteriores do paciente não devem ser levadas em consideração, defendendo que hoje prevalece no Direito Penal é o fato delituoso e não a pessoa, chamado de Direito Penal do Fato e não o Direito Penal do autor, tendo como fundamento a dignidade da pessoa humana que não pode ser vista como um objeto. Nesse viés, destacam que o paciente sequer é reincidente específico, referindo-se as passagens anteriores a crimes contra o patrimônio, sem uso de violência contra pessoa. Trazem doutrina para embasar a tese que apresentam quanto à necessidade de prova razoável do periculum libertatis, sob pena se transformar a prisão cautelar em cumprimento antecipado da pena, em clara ofensa à presunção de inocência. Subsidiariamente, requerem a aplicação de alguma das medidas cautelares alternativas à prisão, até mesmo monitoramento eletrônico, se necessário for, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP. Ao final, postulam a concessão de liminar para que seja deferida a ordem liminarmente, expedindo-se alvará de soltura em favor do paciente. E, no mérito, a concessão da ordem, convalidando-se os efeitos da liminar ou, subsidiariamente, a aplicação de monitoração eletrônica sem prejuízo de cumulação com outras medidas previstas no art. 319 do CPP. É o relatório. DECIDO. De acordo com abalizada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.” (HC 686.309/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021). Na situação delineada nos autos, o paciente está sendo acusado da prática dos delitos tipificados no artigo 121, § 2o, incisos II, IV e VI, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, com incidência do art. 5o e do art. 7o, ambos da Lei no 11.340/2006 (vítima Lúcia) e no artigo 129, § 9o, do Código Penal (vítima A.), em virtude da prática dos seguintes fatos narrados na denúncia (ID 122434456 dos autos de origem): "1. Do crime doloso contra a vida Em 22 de março de 2022 (terça-feira), às 20:40, na QNO 19, CJ 40, LT 6, Ceilândia/DF, o denunciado ALEXANDRO FERREIRA CAMPOS, agindo com vontade livre e consciente, com intenção de matar, ou pelo menos assumindo o risco de causar o resultado, desferiu golpes de faca contra a vítima Lúcia Cristina de Matos Mendes, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito no 9648/2022 (ID:121924974). O crime de homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, pois terceiro impediu a continuidade das agressões. O crime foi praticado por motivo torpe, pois praticou o crime por acreditar que a vítima estava lhe traindo. Na execução do homicídio, o denunciado se valeu de recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual foi atingida de súbito e inesperadamente, sem chance de manifestar resistência. O crime foi praticado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em contexto de violência doméstica e familiar (feminicídio), pois denunciado e vítima mantinham um relacionamento amoroso. 2. Do crime conexo Em 22 de março de 2022 (terça-feira), às 20:40, na QNO 19, CJ 40, LT 6, Ceilândia/DF, o denunciado ALEXANDRO FERREIRA CAMPOS, agindo com vontade livre e consciente, ofendeu a integridade física de seu filho Alexsander de Matos Campos, causando-lhe a lesão descrita no Laudo de Exame de Corpo de Delito no 9766/2022 (ID:121924975). Conforme apurado, a vítima Lúcia e o denunciado são casados há vinte e três anos e possuem seis filhos em comum. Nas circunstâncias acima descritas, o denunciado começou a afirmar que a vítima estava lhe traindo e que ele havia instalado câmeras na residência para vigiá-la. Mais tarde, o denunciado pediu para a vítima abrir o portão para que ele pudesse sair. Na ocasião, o denunciado puxou a vítima pelo pescoço e proferiu os seguintes dizeres: “agora você vai comigo porque eu vou te matar”. Ato contínuo, o denunciado desferiu golpes de faca nas costas da vítima. Em seguida, Alexsander de Matos Campos, filho do casal, interveio nas agressões, momento em que foi atingido com uma facada na orelha. A vítima aproveitou-se da distração e correu para dentro da residência.(...)” Notoriamente, nos crimes cometidos no contexto da violência doméstica, a lei autoriza a custódia do agente quando houver risco à integridade da ofendida e para assegurar a eficácia das medidas protetivas de urgência. Confira-se o teor do art. 313, inciso III, do CPP: “Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (...) III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;” E devido à comprovação da materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria, somados às circunstâncias em que ocorreram os fatos e os antecedentes penais do paciente, a autoridade policial representou por sua prisão preventiva, o que foi determinado pelo juízo da Vara do Tribunal do Júri de Ceilândia, em 1o/4/2022, nos autos da Representação n. 0707239-67.2022.8.07.0003. Ao apreciar o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado nos autos da ação penal (Processo n. 0710106-33.2022.8.07.0003), o juízo valeu-se novamente das circunstâncias em que o fato ocorreu e dos vários registros criminais do acusado, em decisão que se encontra suficientemente fundamentada (ID 124302408), senão vejamos: “(...) Não obstante as argumentações apresentadas, verifico não haver possibilidade de deferimento do pleito. A prisão preventiva do denunciado foi decretada no bojo da representação de no 0707239-67.2022.8.07.0003, ID 123454732. Descreve a denúncia que, na data de 22 de março de 2022 (terça-feira), às 20h40, na QNO 19, CJ 40, LT 6, em Ceilândia/DF, o denunciado ALEXANDRO teria, agindo de forma livre e consciente, desferido golpes de faca contra sua companheira LÚCIA, causando as lesões atestadas no laudo de exame de corpo de delito de ID 121924974. O crime também foi supostamente cometido por motivação torpe, com recurso que dificultou a defesa da vítima e ainda praticado contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, em um contexto de violência doméstica e familiar. Há de se considerar ainda que, no mesmo contexto fático, o denunciado teria ofendido a integridade física do filho do casal, ALEXSANDER, conforme as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito de ID 121924975. Ao ser ouvida, a vítima LÚCIA relatou que o acusado se tornou muito agressivo e possessivo, tendo em vista que passou a ser usuário de cocaína. Declarou ainda que já sofreu outras agressões físicas e psicológicas. Narrou que, no dia dos fatos, além de sofrer ameaças de morte, foi atacada com golpes de faca em suas costas pelo acusado, sendo que o filho do casal teve a orelha golpeada ao tentar socorrê-la. Há notícias nos autos de que o acusado somente não consumou seu intento pelo fato de a vítima ter corrido para o interior da residência, momento em que ALEXANDRO quebrou dois vidros do local para tentar abrir a porta. Dessa forma, as circunstâncias que ensejaram o decreto prisional continuam inalteradas, não apresentando a Defesa qualquer modificação fática ou jurídica capaz de justificar a revogação da ordem de constrição cautelar expedida em desfavor do requerente. Assim, a gravidade concreta do caso nitidamente avulta na espécie. Somado a isso destaco que o acusado possui vários registros criminais, inclusive com condenações transitadas em julgado por furto, receptação, roubo circunstanciado e ainda foi beneficiado com transação penal e suspensão condicional do processo, conforme informações contidas nos autos do processo n° 0707239-67.2022.8.07.0003 - ID 120112685, dessa forma, necessária sua custodia cautelar para se evitar a reiteração delitiva. Quanto ao pedido de substituição da prisão decretada por medidas cautelares diversas da prisão, verifico que o acusado representa risco à ordem social, devido ao “modus operandi” empregado no cometimento dos crimes. Sendo assim, não se revela cabível a substituição requerida pela Defesa. Ante o exposto, presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, e com fundamento nas razões Ministeriais ofertadas, ID123831984, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva formulado por ALEXANDRO FERREIRA CAMPOS, qualificado, o que faço com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública, para a conveniência da instrução criminal e ainda para garantia de aplicação da lei penal.(...)” Depreende-se do ato judicial ora impugnado que o juízo pautou-se na gravidade exacerbada da conduta perpetrada pelo acusado, atacando a ofendida com golpes de faca pelas costas, na residência dessa e na frente do filho menor que ainda tentou parar as agressões, sendo igualmente atingido. Destacou, ainda, a periculosidade social do paciente em face da propensão para a prática delitiva, baseando-se na folha penal, a qual registra condenações transitadas em julgado por furto, receptação, roubo circunstanciado, sendo beneficiado com transação penal e suspensão condicional do processo. Nesse cenário, a manutenção da prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente justificada, preenchendo a decisão os requisitos do art. 312 do CPP, sobretudo para garantir a ordem pública, freando-se a reiteração delitiva. Sobre o tema, já decidiu este tribunal: HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - LESÃO CORPORAL E CÁRCERE PRIVADO - REITERAÇÃO CRIMINOSA - INEFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES - ESTABILIDADE SOCIAL E ORDEM PÚBLICA - PERICULOSIDADE - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. 1) Justifica-se a prisão preventiva quando o histórico de reiteração delitiva e a gravidade concreta empregada demonstrarem que medidas alternativas à segregação não resolveriam a instabilidade e a intranquilidade social. 2) Independentemente das consequências advindas de eventual condenação, a prisão cautelar se justifica como forma de obtenção da ordem pública, afastando-se a reiteração criminosa. 3) O sistema autoriza a custódia do agente nos crimes cometidos no ambiente da violência doméstica quando houver risco à integridade do ofendido e para assegurar a eficácia das medidas protetivas de urgência (art. 313, III, do CPP). (Acórdão 1414885, 07067374020228070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 11/4/2022, publicado no PJe: 9/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, muito embora a privação cautelar do acusado seja uma excepcionalidade em nosso ordenamento jurídico, é plenamente possível a decretação e a manutenção da prisão preventiva por decisão fundamentada e que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, o que reforço, foi observado pela autoridade coatora. Nessa linha, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PORTE DE ARMA DE FOGO COM SINAL SUPRIMIDO. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prolação de decisão unipessoal pelo Ministro Relator não representa violação do princípio da colegialidade, pois está autorizada pelo art. 34, inciso XX, do Regimento Interno desta Corte em entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça por meio do enunciado n. 568 de sua Súmula. 2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 3. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5o, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. Precedentes do STF e STJ. 4. A prisão preventiva encontra-se suficientemente justificada na necessidade de garantia da ordem pública, considerada a gravidade concreta do crime imputado, patente no modus operandi, uma vez que, em tese, o paciente teria feito ameaças a sua companheira, chegando a engatilhar arma de fogo de numeração suprimida na presença, inclusive, de duas crianças, uma delas seu filho, além de obrigar a vítima a permanecer trancada em seu local de trabalho, situação encerrada com a intervenção polícia. 3. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 644.101/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021) – grifo nosso Verifica-se, portanto, que o juízo pautou-se no direito penal do fato, adotado por nosso ordenamento jurídico, indicando, de forma fundamentada, a materialidade do delito, os fortes indícios de autoria e a gravidade do crime que é imputado ao paciente. Desse modo, a decisão está suficientemente fundamentada e amparada na prova incipiente produzida nos autos, preenchendo os requisitos do art. 315 do CPP, bem como à exigência contida no art. 93, IX, da Constituição Federal. Nesse descortino, “sendo necessária a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública, nenhuma dasmedidasalternativas à prisão, arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se mostra suficiente e eficaz, apresentando-se a prisão como medida necessária.” (Acórdão 1394526, 07006402420228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no PJe: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intimem-se. Solicitem-se as informações à autoridade coatora. Após, colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 18 de maio de 2022 17:53:51. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator